Tribunal: TJDFT
Processo: 0009008-88.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009008-88.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 18485055, o SINDIRETA requereu: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos não anuentes MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA PAIS, MARCELIA ALVES EVANGELISTA, MARCELINO LUIZ DA SILVA, MARCELO CANDIDO DA SILVA, MARCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA, MARCIA DA SILVA SOARES FONSECA e MARCIA ESPINDULA ANDRASE, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 10763820, 10763873, 10764097 e 10764152, conforme ID(s) 10763879, 10764022 Págs. 5-11, 10764106 e 10764146; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, e posterior expedição do competente requisitório em favor dos citados substituídos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 10764170; c) a expedição do competente precatório em favor das anuentes MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO e MARCIA DE SÁ OLIVEIRA (ID10764178), tendo em vista que o Distrito Federal já manifestou sua concordância com a adesão ao acordo (ID 10764160), com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 ex vi do disposto no art. 22, § 4o, da Lei Federal n. 8.906/1994 e contrato/procuração constante dos ID’s 10764178 - Pág. 4 e 6 ; e, d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10764162 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10764133 (MANOEL PEDRO DOS SANTOS), com o destaque dos honorários contratuais deferido, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” Intimado sobre os pedidos do SINDIRETA, o DF pugnou pela aplicação do Tema 499/STF (ID: 22037410). Manifestação do SINDIRETA no ID: 22875323. Na decisão ID: 19243945, foi indeferido o pedido de expedição de requisitório complementar em favor de (MANOEL PEDRO DOS SANTOS - pedido d). De outra banda, o SINDIRETA, na petição registrada no ID: 19583574, informou que não irá recorrer do aludido decisum e pugnou pela análise dos demais pedidos constantes do ID: 18485055. Dessa forma, destaca-se que os pedidos do exequente inclusos nas letras “a” e “b” de ID: 18485055, serão apreciados somente após expedidos os precatórios dos anuentes em questão. Por isso, no ID: 23248883, foi determinada a intimação do Distrito Federal quanto à anuência dos servidores MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE e MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA (ID 23029535). O Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis (ID: 23902351). A fim de dar prosseguimento ao feito quanto aos anuentes e ante o silêncio do DF, o SINDIRETA foi intimado para dizer se havia algum recurso pendente de julgamento nesta execução ou nos embargos à execução (ID: 23961503). No ID: 24341567, portanto, o SINDIRETA esclareceu e solicitou o seguinte: “(...) dizer que não há nenhum recurso pendente nos embargos à execução, se tratando de um processo transitado em julgado, conforme comprovam os documentos de ID no 10764097 - Pág. 3, e nem há recurso pendente de apreciação na presente execução, pugnando, assim, pela dispensa do Distrito Federal em apresentar comprovante de desistência de eventuais recursos em relação aos anuentes MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO, MARCIA DE SÁ OLIVEIRA (ID 10764178), MARCELO CANDIDO DA SILVA (ID 20105865), MARCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA e MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE (ID 23029535). Requer, assim, considerando que não há óbice nenhum ao prosseguimento do feito e considerando a concordância expressa do Distrito Federal quanto as adesões das anuentes MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO e MARCIA DE SÁ OLIVEIRA (ID 10764160), a remessa dos autos à douta contadoria judicial para fins de correção dos cálculos da substituída processual, a fim de ajustá-los ao que pactuado no item 6 do retromencionado acordo, no que concerne aos parâmetros de juros e correção monetária. Requer, por fim, a homologação dos novos cálculos a serem realizados e a determinação da expedição do competente precatório com a reserva dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, pugnando o(a)(s) Suplicante(s), desde já, com fundamento no art. 100, § 2°, da CRFB/88 e no art. 10, § 2°, da Resolução n. 115/2010 do Conselho Nacional de Justiça1, pelo pagamento do adiantamento preferencial (...).” Primeiramente, ao compulsar os autos denota-se que a cópia da certidão de trânsito em julgado dos embargos à execução n. 2009.00.2.001488-6, ocorrido em 2/3/2015, foi juntada no ID: 10764097, p.621. Ademais, o SINDIRETA esclarece que não há recursos pendentes de apreciação nesta execução, o que favorece à apreciação das anuências mencionadas. Neste sentido, o acordo firmado entre as partes, encontra-se no ID: 10764022 e a verba honorária contratual, autorizada no patamar de 20% (vinte por cento) foi determinada no ID: 10764170. Os honorários da execução, por sua vez, foram fixados na decisão de ID: 19243945. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de atuação no feito (ID: 10763858). Quanto as opções apresentadas pelo SINDIRETA e intimações do Distrito Federal sobre elas, o processo assim se encontra: a- No ID 10764160, primeiramente, o exequente apresentou as opções dos substituídos processualmente MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO e MARCIA DE SÁ OLIVEIRA. O DF, devidamente intimado, não se opôs a elas (ID: 10764160). b- No ID: 20105865, o exequente apresentou nova anuência do servidor MARCELO CANDIDO DA SILVA. O ente Distrital foi intimado sobre a opção, manifestando-se, contudo, sobre documentos dos substituídos processualmente juntados pelo SINDIRETA e quanto à aplicabilidade do TEMA 499/STF (ID: 19132195). c- No ID: 23029535, constam mais outras opções dos beneficiários MARCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA e MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE. Intimado diversas vezes, o Distrito Federal quedou-se inerte, como se depreende do despacho ID: 23961503. Por outro lado, os documentos dos servidores anuentes foram acostados nesta ordem: 1- MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO: a afiliação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício, foi juntado no ID: 20472691. A declaração que comprova o vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF, está no ID: 10764022, p. 578. O ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10763879, p.p. 360-361. Todavia, ao consultar o site deste Tribunal, nesta oportunidade, foi encontrado o seguinte precatório expedido a favor da beneficiária: PCT PJE 0745284-23.2020.8.07.0000. 2- MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA: a afiliação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício, foi juntado no ID: 20472691. A declaração que comprova o vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF, está no ID: 10764022, p. 582. O ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10763879, p.p. 377-378. Porém, ao consultar o site deste Tribunal, nesta oportunidade, foram encontrados os seguintes precatórios a favor da beneficiária: PCT PJE 0700318-38.2021.8.07.0000, PCT PJE 0025201-37.2014.8.07.0000 e PCT PJE 0030863-45.2015.8.07.0000. 3- MARCELO CÂNDIDO DA SILVA: a afiliação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício, foi juntado no ID: 20472691. A declaração que comprova o vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF, está no ID: 10764022, p. 580. O ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10763879, p.p. 368-369 e confirmados, nesta oportunidade. 4- MÁRCIA APARECIDA FERREIRA DE SOUZA: a afiliação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício, foi juntado no ID: 20472691. A declaração que comprova o vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF, está no ID: 10763879, p. 351. O ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10763879, p.p. 371-372 e confirmados, nesta oportunidade. 5- MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE: a afiliação ao sindicato de classe ao tempo que vindicado o benefício, foi juntado no ID: 20472691. A declaração que comprova o vínculo funcional com a Administração Pública Direta do DF, está no ID: 10764022, p. 579. O ineditismo da demanda foi comprovado, à época, pelos andamentos processuais extraídos do site deste Tribunal e juntados no ID: 10763879, p.p. 365-366. Entretanto, ao consultar o site deste Tribunal, nesta oportunidade, foi encontrado o seguinte precatório expedido a favor do beneficiário: PCT PJE 0025201-37.2014.8.07.0000. Denota-se que, quanto aos substituídos processualmente MARA DE FÁTIMA DOS SANTOS ARAÚJO, MÁRCIA DE SÁ OLIVEIRA e MARCELINO LUIZ DA SILVA CANAPPELE, foram encontrados precatórios expedidos a favor deles, e, portanto, há necessidade de o SINDIRETA esclarecer se há ou não ocorrência de litispendência/coisa julgada, para o prosseguimento do saneamento do feito quanto aos substituídos processualmente e ora anuentes. Isto posto, intime-se o SINDIRETA para esclarecer a possível (in)ocorrência de litispendência/coisa julgada quanto aos precatórios expedidos e listados números 1, 2 e 5 deste despacho. A fim de evitar tumulto processual, a análise das petições do SINDIRETA e do DF quanto ao Tema 499/STF (ID: 22037410 e 22875323) será feita posteriormente. I. Brasília, 28 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador